Tribunal: STF
Processo: HC 73741
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Confissão espontânea.
Retratação
em Juízo. Desvalia como atenuante. 3. Quanto à defesa do paciente,
não cabe acolher a nulidade pretendida. É certo que o defensor
constituído desistiu do patrocínio. Dessa forma, o magistrado
nomeou, sem a intimação do réu, defensor dativo, que compareceu à
audiência, fez perguntas às testemunhas, ofereceu alegações finais e
formulou a petição de recurso contra a sentença condenatória. 4.
Dosimetria da pena. Apelação acolhida, parcialmente, pelo Tribunal
de Alçada do Estado de Minas Gerais, por considerá-lo tecnicamente
primário. 5. Habeas corpus indeferido.